Tribunal: TJMT
Processo: 1003806-84.2023.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003806-84.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0001-33 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO MACHADO MARCUCCI - CPF: 320.727.228-29 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO MACHADO MARCUCCI - CPF: 320.727.228-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à execução. Intempestividade. Sentença mantida.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução por intempestividade, ajuizados por Marcucci & Cia. Ltda. contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos à execução e a alegação de nulidade da sentença por suposta falta de análise de matéria de ordem pública, referente à submissão do crédito exequendo aos efeitos do procedimento de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. O prazo legal para oposição dos embargos à execução é de 15 dias, conforme os artigos 915 e 231, II do CPC, contados da juntada do mandado de citação.

4. Verifica-se que os embargos foram apresentados quase 9 meses após o prazo, o que configura a intempestividade.

5. A alegação de nulidade da sentença por ausência de análise de matéria de ordem pública não se sustenta, uma vez que a questão foi rejeitada liminarmente em razão da intempestividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "Os embargos à execução apresentados fora do prazo legal devem ser rejeitados liminarmente, não sendo necessária a análise do mérito ou de questões de ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, II; 915; 918, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.581.720/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.2017.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL –EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA. 1. “
Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação”. Inteligência do art. 918 do Código de Processo Civil. 2. “Caracterizada a interposição de embargos do devedor fora do prazo legal, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por intempestividade.” (RAC 84468/2013, TJMT – Quarta Câmara Cível, Relator: Des. José Zuquim Nogueira, j. 05.08.2014, DJe 11.08.2014). 3.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCUCCI & CIA. LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. no
1003806-84.2023.8.11.0051
), ajuizada pelo apelante contra COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, rejeitou os embargos à execução, por entender que os embargos foram opostos fora do prazo legal. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas, mas deixou de condenar em honorários advocatícios, em razão de que a parte contrária sequer integralizou a lide (cf. Id. 214632655).

O apelante sustenta a nulidade da sentença por vício de fundamentação, uma vez que deixou de apreciar matéria de ordem pública relacionado a submissão do crédito exequendo aos efeitos do procedimento de recuperação judicial.

Alega que o título executivo que embasa a execução “
está eivado de vícios que retiram a liquidez indispensável para a propositura da demanda executiva, quais sejam: (i) capitalização diária, a despeito da Lei permitir apenas capitalização semestral para operações de crédito rural; e (ii) incidência de juros acima do patamar legal”.

Por fim, alega que a decisão definitiva de homologação do plano pelo Juízo recuperacional, evidencia uma questão prejudicial para o prosseguimento da execução, eis que “
a supressão das garantias, prevista no plano de recuperação judicial, tira da Execução uma de suas condições basilares, que é justamente o interesse processual e as força executiva
.”

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reconhecida a preliminar arguida, seja cassada a sentença, ou, ao menos, seja ela reformada, para julgar procedentes os embargos à execução, sendo determinada a extinção da execução (cf. Id. no 214632657).

Nas contrarrazões de Id. no

214632661, o
apelado sustenta, preliminarmente, ausência de interesse recursal por inobservância ao princípio da dialeticidade, pois “
no caso dos autos, não se tratou de sentença de improcedência, mas de REJEIÇÃO LIMINAR, uma vez que os embargos foram opostos fora do prazo legal;
no mérito, refuta as alegações recursais e pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O MM. Juiz extinguiu o processo de Embargos à Execução, com base nos 918, I, do CPC, sob os seguintes fundamentos:

“MARCUCCI & CIA. LTDA. e JOSÉ ROBERTO MACHADO MARCUCCI, ambos devidamente qualificados, opuseram os presentes embargos à execução ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, cooperativa igualmente qualificada, visando à extinção do feito principal.

É o relato do necessário. Fundamento.

Do que se infere da execução principal, os Executados foram citados em 11 de dezembro de 2022, data em que se juntou a comprovação do cumprimento do mandado de citação (id. 105922980 da Execução).

Assim, na forma do art. 915 do Código de Processo Civil, os Executados teriam prazo de 15 (quinze) dias para a oposição de embargos. Veja:

“Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.

§ 1o Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último."

E, nos termos do referido art. 231 do CPC, conta-se o prazo a partir da data da juntada do mandado cumprido:

"Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;"

Com facilidade se percebe que, nos termos do aludido dispositivo, o prazo para embargos será sempre o de 15 (quinze) dias, mesmo nas hipóteses de mais de um devedor com procuradores diversos, e será contado a partir da juntada do respectivo mandado de citação.

De todo modo, como se sabe, a regra do prazo em dobro não tem aplicação nos autos eletrônicos. Veja o disposto no art. 229, § 2o, do CPC:

“Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

(...)

§ 2o Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos.”

No caso dos autos, os Embargados foram citados no dia 11 de dezembro de 2022, data da juntada do mandado, de forma que poderiam opor tempestivamente seus embargos até o dia 19 de fevereiro de 2023, considerando, em especial, o recesso definido pela Portaria 1.249 da Presidência do TJMT.

Entretanto, por uma ou outra razão, os embargos só foram opostos em 18 de setembro de 2023, fora do interstício legal.

O argumento dos Embargantes, no sentido de que o prazo se iniciaria a partir de sua
"apresentação"
na execução (id. 129365500, p. 2), não tem nenhum arrimo legal. Como se viu, o prazo se inaugura com a formalização da citação, independentemente da vontade do réu de se "apresentar" nos autos.

Decido.

Isso posto, nos termos do art. 918, I, do CPC, REJEITO liminarmente os presentes embargos, pois que opostos fora do prazo legal.

A sentença rejeitou liminarmente os embargos com fundamento na flagrante intempestividade da propositura, eis que apresentados 09 meses após a juntada do mandado citatório do apelante; todavia, os apelantes não apresentaram qualquer crítica ou argumentação capaz de refutar a declaração sentencial de intempestividade, alegando, a nulidade da sentença por vício de fundamentação, uma vez que deixou de apreciar matéria de ordem pública relacionado a submissão do crédito exequendo aos efeitos do procedimento de recuperação judicial.

Os apelantes alegam que os fundamentos da sentença não devem prevalecer, eis que “
deixou de apreciar matéria de ordem pública relacionado a submissão do crédito exequendo aos efeitos do procedimento de recuperação judicial
”, mas não enfrentem, não questionam especificamente os fundamentos da sentença, tanto é que apenas transcrevem os mesmos argumentos lançados na inicial dos embargos, conforme se vê na petição de Id. no 214625522.

O art. 915 do CPC, ao dispor sobre os embargos do devedor, estabelece que
“o
s embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação”.

A certidão de Id. no 105922980 diz que o mandado de citação dos executados foi cumprido e juntado nos autos principais em 11.12.2022, todavia, os embargos à execução foram ajuizados em 18.09.2013, ou seja, quase 9 (meses) após o prazo legal para sua interposição, portanto, irremediavelmente muito além do prazo legal.

Pelo exposto, nego
provimento
ao apelo.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024